Tribunal: TJSP
Processo: 1038986-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA FIANÇA LOCATÍCIA – RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO EM QUE O APELANTE FIGUROU COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 819 DO CC – ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS QUE SÃO DEVIDOS PELO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO E DA GARANTIA PELA DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DO

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA FIANÇA LOCATÍCIA – RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO EM QUE O APELANTE FIGUROU COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 819 DO CC – ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS QUE SÃO DEVIDOS PELO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO E DA GARANTIA PELA DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL – AFASTAMENTO - QUESTÃO JÁ RESOLVIDA POR DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A responsabilidade do fiador é delimitada aos encargos do pacto locatício originariamente estabelecido. Tendo o fiador/apelante se responsabilizado solidariamente à empresa afiançada até a entrega das chaves, fica vinculado ao contrato de fiança enquanto não promover as medidas conducentes à sua exoneração, por ato voluntário, não se podendo cogitar, na hipótese, de exoneração da fiança por tais fundamentos;
II – Não há razão, ademais, na tese apresentada de que a desapropriação, meramente parcial, teria resolvido o contrato de locação e, por consequência, da fiança objeto dos autos, tampouco que houve qualquer alteração contratual, questão, inclusive, elucidada em ação anterior, com trânsito em julgado, pelo que o fiador deve responder pelos aluguéis e encargos previstos no contrato até a data da retomada do imóvel, devendo ser mantida a r. decisão em sua integralidade.